Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se declara a nulidade da sentença em razão da não intervenção do Ministério Público quando verificado que não se trata de hipótese de intervenção obrigatória do Parquet (CPC/2015 178).
2. O pedido é considerado juridicamente impossível quando confrontar com vedação legal, o que não se configura no caso.
3. Os direitos possessórios incidentes sobre imóveis situados em áreas passíveis de regularização podem ser objeto de alienação judicial, por serem pessoais, dotados de conteúdo econômico.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.